Tribunal: TJES
Processo: 5005618-18.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005618-18.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AILTON SILVA DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5005618-18.2025.8.08.0048

RECORRENTE: AILTON SILVA DOS SANTOS, BANCO BMG SA

RECORRIDO: BANCO BMG SA, AILTON SILVA DOS SANTOS

RELATORA: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Concedo ao recorrente Ailton Silva dos Santos o benefício da gratuidade da justiça.

Trata-se de recursos inominados interpostos por AILTON SILVA DOS SANTOS e por BANCO BMG SA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A ação originária versa sobre a declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada em suposta fraude na contratação de cartão de crédito consignado.

A decisão recorrida declarou a nulidade do contrato nº 17602865, determinando a cessação dos descontos no benefício previdenciário do autor, a liberação da margem consignável e a abstenção de negativações. Condenou o banco réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O fundamento central da sentença foi a
ausência de apresentação, pela instituição financeira, do contrato específico impugnado pelo consumidor.

Em seu recurso, o autor,
AILTON SILVA DOS SANTOS, pleiteia a majoração do valor da indenização por danos morais
para R$ 10.000,00, por considerar a quantia fixada insuficiente para atender ao caráter pedagógico e punitivo da medida. O réu,
BANCO BMG SA, por sua vez, recorre buscando a reforma integral da sentença
para julgar improcedentes todos os pedidos, sustentando a regularidade da contratação, a efetiva utilização do crédito pelo autor e a legalidade dos descontos, além de impugnar a condenação em danos materiais e morais.

É o breve relatório.

Procedo à análise conjunta, dada a conexão entre as matérias devolvidas.

A controvérsia central reside na validade do contrato de reserva de cartão consignado (RCC) nº 17602865 e, consequentemente, na legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor. Impugnada a relação jurídica pelo consumidor, recaía sobre a instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação.

O juízo de primeiro grau concluiu pela inexistência do negócio por uma razão objetiva e fundamental: a parte ré, BANCO BMG SA, não juntou aos autos o instrumento contratual específico objeto da lide. A sentença destacou expressamente que "o instrumento acostado não é o impugnado pelo autor, haja vista que a presente demanda se refere ao contrato de nº 17602865 e repita-se, esse não sobreveio aos autos". Tal omissão probatória é decisiva e torna inócua a tese recursal do banco, que se baseia em argumentos genéricos sobre a legalidade da modalidade de crédito e a suposta utilização dos valores, sem, contudo, enfrentar o vício fundamental apontado na origem.

Ao deixar de apresentar o contrato que deu origem aos descontos, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, inviabilizando a verificação da manifestação de vontade do consumidor e dos termos da operação. As telas sistêmicas e faturas genéricas apresentadas não são suficientes para suprir a
ausência do instrumento essencial
, especialmente diante da alegação de fraude e da condição de hipervulnerabilidade do consumidor, pessoa idosa.

Quanto ao argumento do banco recorrente sobre a necessidade de compensação dos valores creditados, o pedido não prospera. A sentença declarou a inexistência da relação jurídica.
Além disso,
o recorrente não comprovou que o recorrido recebeu valores referentes ao contrato questionado.

No tocante à alegação de descabimento da
restituição em dobro
, a decisão de origem aplicou corretamente a legislação consumerista. A cobrança de valores sem lastro contratual válido configura conduta contrária à boa-fé objetiva, autorizando a devolução dobrada, independentemente da demonstração de má-fé. A ausência de engano justificável por parte da instituição financeira é manifesta.

Em relação ao
recurso do autor
, que visa exclusivamente à majoração dos danos morais, entendo que a
quantia de R$ 5.000,00, fixada na sentença, mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso
. O valor atende à dupla finalidade do instituto: compensar o abalo sofrido pelo consumidor, que teve verba de natureza alimentar indevidamente retida, e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo fornecedor, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Condeno o recorrente BANCO BMG SA ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Condeno o recorrente AILTON SILVA DOS SANTOS ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o da condenação, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)